Tribunal: TJES
Processo: 5000327-59.2022.8.08.0010
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Internação involuntária
Data de julgamento: 2026-07-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000327-59.2022.8.08.0010
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE CARLOS DE MORAES REZENDE
RECORRIDO: CIBELE DE FATIMA RIBEIRO e outros (2)
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS N° 5000327-59.2022.8.08.0010

RECORRENTE: JOSE CARLOS DE MORAES REZENDE;

RECORRIDOS: CIBELE DE FATIMA RIBEIRO;

V O T O

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Deferido o pedido de justiça gratuita.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA INVOLUNTÁRIA. SAÚDE MENTAL. LEI Nº 10.216/2001. MEDIDA EXCEPCIONALÍSSIMA. EXIGÊNCIA DE LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO E ATUALIZADO. AUSÊNCIA DE PROVA DO ESGOTAMENTO DE RECURSOS EXTRA-HOSPITALARES. LAUDO MÉDICO DEFASADO (MAIS DE DOIS ANOS). INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA EM SEDE RECURSAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Relatório

Adotando o relatório produzido em sentença, em síntese
a parte Autora busca
a internação involuntária de sua companheira, Cibele de Fátima Ribeiro, alegando que esta apresenta grave quadro psiquiátrico associado ao uso abusivo de álcool, resultando em comportamentos agressivos, hostilidade, negação do problema e surtos psicóticos que colocam em risco sua vida e a de seus familiares.

O Juízo de Origem
JULGOU IMPROCEDENTES

os pedidos da inicial, conforme o dispositivo:

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado por JOSÉ CARLOS DE MORAES REZENDE em face de CIBELE DE FÁTIMA RIBEIRO, MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO NORTE e ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar o Requerente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, aplicado subsidiariamente à Lei nº 12.153/09.

Irresignado, JOSÉ CARLOS DE MORAES interpôs Recurso inominado pedindo pela reforma da sentença.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efetivo devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43, da Lei 9.099/95.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por JOSÉ CARLOS DE MORAES REZENDE em face da sentença que julgou improcedente o pedido de internação involuntária de sua companheira, CIBELE DE FÁTIMA RIBEIRO.

O recorrente alega, em síntese, que o rigorismo da sentença em exigir prova do esgotamento da via extra-hospitalar configura formalismo excessivo e que o juízo deveria ter determinado, de ofício, a atualização do laudo médico em vez de julgar o feito improcedente.

Passo ao exame do mérito.

A sentença de primeiro grau, brilhantemente fundamentada, não merece qualquer reparo. A questão central aqui não é o formalismo, mas o cumprimento estrito de garantias fundamentais de liberdade. A internação involuntária retira do indivíduo o seu direito de ir e vir por razões médicas; por tal motivo, a lei exige que a necessidade da medida seja
inequívoca
e atual.

Primeiramente, quanto à
desatualização do laudo médico
, observo que o documento que instrui a inicial foi confeccionado em 30 de setembro de 2022. Proferida a sentença em julho de 2025, o quadro clínico descrito há quase três anos não possui o condão de justificar uma medida drástica de restrição de liberdade no presente. Como bem ressaltou o juízo
a quo
, transtornos mentais são dinâmicos; o diagnóstico de 2022 não garante que a internação seja a única solução em 2025 ou 2026.

Ademais, a Lei nº 10.216/2001 estabelece o princípio da
excepcionalidade
. A internação só ocorre quando os recursos extra-hospitalares (como o CAPS) se mostram insuficientes. No caso dos autos, a Nota Técnica do NAT foi taxativa ao afirmar que não há evidências de que a paciente tenha sido assistida por equipes multidisciplinares do município.

Não se trata de "ônus diabólico", mas de zelar pela dignidade da pessoa humana, evitando o isolamento social sem que as alternativas de cuidado em liberdade tenham sido efetivamente testadas e documentadas.

Diferente do que sustenta a Defensoria Pública, não cabe ao magistrado suprir a deficiência probatória da parte autora quando os requisitos legais mínimos não são preenchidos. Em processos que tramitam sob o rito do Juizado da Fazenda Pública, a prova deve ser pré-constituída ou produzida tempestivamente. A inércia do Município (revelia) não gera presunção absoluta de veracidade em face do interesse público e de direitos indisponíveis.

Portanto, diante da fragilidade probatória e da ausência de laudo circunstanciado atualizado que comprove o risco iminente e a inviabilidade de tratamento ambulatorial, a improcedência é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, pelos seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95,
ficando suspensa, todavia, a exigibilidade de tais verbas em razão da gratuidade de justiça concedida
.

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)